Tribunal: TJDFT
Processo: 0734070-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734070-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSE DE CASTRO SILVA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o conhecimento do recurso quanto ao pedido de gratuidade de justiça, uma vez que a questão foi analisada na decisão de ID 121429518, proferida em 11/04/2022, sendo, aparentemente, intempestiva a insurgência quanto ao tema. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator